Tribunal: TJMT
Processo: 1008088-32.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008088-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCIS WELLITON DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 060.910.491-86 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ALLAN PINHEIRO DIAS - CPF: 062.043.461-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.170.201-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CARLA FARIAS - CPF: 026.093.351-13 (TERCEIRO INTERESSADO), THAILSON MELLO PEDRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS-CORPUS
- CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – ORDEM DENEGADA.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional, consoante informações do Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008088-32.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
FRANCIS WELLINTON DE ALMEIDA GUIMARÃES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 3/7/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Aduz que em virtude da pandemia do COVID-19, e a prisão ter ocorrido por crime sem violência ou grave ameaça, a prisão preventiva do paciente merece ser revogada.

Alega, ainda, que o paciente está preso há mais de oito meses e o processo não iniciou a instrução probatória.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente, determinar a prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso se entenda necessário.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID n. 39699978 - Pág. 6).

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 39703482 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 40076464 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a revogação da prisão preventiva do Paciente, ante a pandemia do Covid-19.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, bem como pelo art. 244-B da Lei 8069/1990.

A prisão preventiva do paciente já foi anteriormente debatida neste Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus n. 1010263-33.2019.8.11.0000
, cuja ordem foi denegada em 20/8/2019, em acórdão por mim relatado, assim ementado:

“
EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO e CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da reiteração criminosa dos agentes, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

No voto condutor consignei que
:

“
Assim, após a checagem foi constatado que o flagranteado Francis Wellington possui diversas passagens, entre elas sequestro e homicídio tentado e o suspeito informou fazer parte do Comando Vermelho. (...)

Percebe-se, pois, que além da quantidade de droga aprendida e da possível vinculação dos pacientes com facção criminosa, todos, indistintamente, ostentam antecedentes criminais por crimes de tráfico de drogas, roubo, sequestro e até homicídio, o que revela a periculosidade concreta dos agentes, além da possibilidade de reiteração criminosa.

Assim, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos.

Anoto que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, como meio de obstar a reiteração criminosa, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

Neste contexto, concluo que a decisão combatida vem acompanhada de fundamentação idônea, pois havendo elemento confiável que aponte a reiteração delitiva dos pacientes, a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida. (...)”

No que se refere especificamente ao objeto do writ, o juiz singular negou o pleito defensivo porque
“ a defesa não trouxe qualquer fato ou comprovação de que os acusados possuem algumas doenças que o façam participar do grupo de risco de contaminação do coronavírus, apenas alegando aspectos genéricos sobre a pandemia em si, ou outra doença grave que possibilite a concessão de prisão domiciliar.”

Também, neste habeas corpus, não foi juntado nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra, consoante informações do juízo
a quo, in verbis:

“
Neste ponto, é importante consignar que este Juiz recebeu informações da direção da cadeia local no seguinte sentido:
“[...] Diante do momento na medida do possível estamos todos usando os EPI e adotamos os procedimentos de higiene básica, utilizando de sabonetes de água corrente. Essa direção adoto procedimentos de borrifação, em celas e grades para coibir possíveis focos de contágio, ressalto ainda que os produtos foram disponibilizados pela cantina da unidade penal e doações adquiridas, utilizando sabão em pó, água sanitária entre outros produtos. [...] Até a presente data não a caso suspeito dentro da UNIDADE PENAL DE ALTA FLORESTA, estamos seguindo orientações da Secretaria de Saúde do estado e da Vigilância Epidemiológica, e Nota Técnica Orientativa 002/2020/SPP/SAAP/SESP -MT.” (grifos nossos)

Assim, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS Nº 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020